Tribunal: TJES
Processo: 5009103-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Efeito Suspensivo a Recurso; Requerimento de Reintegração de Posse; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009103-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAVID VIEIRA COUTINHO
AGRAVADO: WALTER ZORZANELLI BARBOSA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
.º

5009103-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DAVID VIEIRA COUTINHO

AGRAVADO:
WALTER ZORZANELLI BARBOSA

RELATOR
A
:
DES
ª. CONVª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAVID VIEIRA COUTINHO

em face da decisão qu
e deferiu a liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de reintegração co
m
pulsória.

A demanda cuida de contrato de compra e venda de imóvel
residencial
. O
preço ajustado correspondia a R$ 188.309,43 (centro e oitenta e oito mil, trezentos e nove reais, e quarenta e três centavos), mediante financiamento pela Caixa Econômica Federal do valor de R$ 118.309,43, (cento e dezoito mil, trezentos e nove reais, e quarenta e três centavos), em 285 (duzentos e oitenta e cinco) prestações, e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em dinheiro.

Todavia, o agravado sustentou
o descumprimento
contratual, ante o vencimento de 10 (dez) parcelas, totalizando R$ 11.618,52 (onze mil, seiscentos e dezoito reais, e cinquenta e dois centavos), além da não entrega do veículo VW GOL, Placa ODB7G68, pelo agravante, bem como que o veículo FIAT IDEA, Placa OKP8197 apresentou defeito dentro de um período de 90 dias; se não bastasse, alega ainda o inadimplemento com o condomínio no valor de R$ 2.420,19 (dois mil, quatrocentos e vinte reais, e dezenove centavos)
, motivos pelos quais formul
ou
pedido de
antecipação de tutela requerendo a
reintegração de posse
do imóvel, em razão do inadimplemento contratual
.

Vejamos o teor da decisão que deferiu a liminar:

"Os fatos narrados na inicial, no que respeitam ao comportamento do demandado, sem mostram, a um só tempo, claros e gravíssimos naquilo que representam seu “inadimplemento” do preço do negócio de promessa de compra e venda do imóvel: não pagamento de mais de dez parcelas, não entrega de um dos veículos objeto da primeira parcela e não pagamento dos débitos condominiais. Sobre esse último ponto, é de se destacar que tais débitos decorrem da circunstância, muito comum em situações que tais, de a posse ter sido desde logo transmitida ao promitente comprador.

E é essa posse, diria precária, que o autor, enquanto promitente vendedor lesado pelo inadimplemento, merece, sim, desde logo recuperar, tal como pretende na liminar contida na inicial ora recebida (ID 16280952).

Vale ressaltar – e assim encerro – que a ideia de “posse”, tal como aqui a utilizo, prescinde da circunstância de o requerido ter optado ou não por residir imediatamente no imóvel, sendo suficiente que o “direito de posse” lhe tenha sido assegurado, como de fato o foi.

Ante o exposto, defiro a liminar, tal como requerida no item “e).b)”, na página 7 da inicial, com prazo de 05 (cinco) dias paras desocupação voluntária, sob pena de reintegração compulsória.

Diligenciar e citar." (SIC)

Ao final o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
sob a justificativa de que,
se o juízo de piso der continuidade ao feito executivo com
a reintegração de posse, sem nem mesmo rescindir o contrato firmado,
gerará danos de difícil e incerta reparação.

Explica ainda que o cumprimento tardio da obrigação não a torna inútil, tendo em vista tratar-se de simples mora; que a reintegração de posse foi requerida sem qualquer justificativa pelos demandantes, e que o juízo, por sua vez, ao deferi-la, não a fundamentou adequadamente sua decisão.

O recurso foi recebido no efeito
suspensivo
e foram apresentadas as contrarrazões pelo agravado, onde o mesmo formulou pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Assim, passo ao mérito recursal,
manifestando, desde logo, pelo
provimento recursal
.

Isso porque é assente na jurisprudência o descabimento
da reintegração de posse de imóvel
, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do
contrato de compra e venda firmado
para que as partes retornem ao
status quo ante
, com a reintegração da posse ao promitente vendedor
(agravado)
, o que somente ocorre ao final da demanda, caso procedente a pretensão.

De fato, a cláusula resolutiva encontra-se implícita em todos os contratos bilaterais, podendo, também, por vontade das partes, ser expressamente consignada no contrato e, neste último caso, por força do que dispõe o
a
rtigo
119
,
parágrafo único
, do
Código Civil
Brasileiro, a mesma opera-se de pleno direito.

A
resolução do contrato por descumprimento de obrigação deve sempre ser realizada mediante procedimento judicial. É que a Carta Constitucional de 1988, em seu Artigo 5º, consagrou que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
” (inciso XXXV).

Ademais, n
ão pode o eventual inadimplente ser assim considerado, senão depois do devido processo legal, em que lhe seja assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório (
a
rtigo
5º
,
LV
, da
CF / 88
).

Por fim, salienta-se que
não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual prejuízo decorrente do uso do bem imóvel poderá ser convertido em perdas e danos, na hipótese de procedência do pleito resolutório

C
onsiderando a probabilidade do direito do agravante, assim como,
a necessidade de,
a priori,
declarar a rescisão contratual para então restituir as partes aos
status quo ante
, com a reintegração de posse e restituições devidas,
hei por cautela
dar provimento ao recurso
, a fim de
revogar
a decisão limin
ar.

Nesse sentido
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART.
535, II, do CPC
. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES.
[...].

2. Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa.

[...]
"(AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010).

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADMISSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO. DISCUSSÃO ACERCA DA SOBRE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.A posse de imóvel lastreada em contrato de compra e venda é justa até decisão judicial quanto à rescisão do contrato por eventual inadimplemento, não podendo o comprador ser desapossado antes da declaração de eventuais direitos decorrentes do retorno das partes ao status quo ante. A cláusula resolutória expressa não dispensa a declaração ou reconhecimento judicial para que haja devolução da posse.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002056, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 04/09/2017, Data da Publicação no Diário: 19/09/2017).

E ainda, os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR
Aforada a ação de reintegração de posse, onde o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, pela inadimplência da adquirente, não se mostra recomendável o deferimento da liminar reintegratória, sem que, antes, seja resolvido o objeto da demanda. Merece proteção a posse decorrente do negócio, a impedir a reintegração, ante a ausência da prática de esbulho
. Precedentes do STJ e desta Corte. [...]. (Agravo de Instrumento Nº 70050731868, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 31/08/2012).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (REINTEGRAÇÃO DE POSSE). TUTELA INDEFERIDA. RECURSO DO AUTOR.
Encontrando-se o promitente-comprador na posse justa do imóvel por força do contrato ainda não rescindido, e ausente hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, mostra-se incabível a concessão liminar da medida reintegratória. Controvérsia relativa ao inadimplemento contratual.
Questão a ser solvida em contraditório, na instrução do feito. Ausência de elementos aptos a ensejar a alteração da decisão monocrática hostilizada, que negou seguimento ao agravo de instrumento. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Agravo Nº 70050186345, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 14/08/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL - LIMINAR DEFERIDA – REVOGAÇÃO. [...].
3- Apurando-se dos autos que ainda não foi declarada judicialmente a rescisão do contrato de compra e venda, não pode ser deferida a medida reintegratória em favor do vendedor, ainda que presente cláusula resolutiva expressa no contrato em caso de inadimplemento do comprador. 4- Enquanto não rescindido o contrato judicialmente, não há que se falar em posse injusta a caracterizar o esbulho, o que impede a concessão da medida liminar de reintegração de posse, já que ausente requisito indispensável."
(TJMG, 9ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento Cv 1.0702.11.068446-2/001, Relator Desembargador Pedro Bernardes, DJe. 08/07/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela antecipada Ação de rescisão contratual P
edido de imediata reintegração de posse do imóvel Inadmissibilidade Necessidade da prévia declaração judicial de rescisão do contrato, pois a reintegração de posse é sua consequência natural
Decisão mantida Recurso desprovido.”(
TJSP -
A.I. nº 0120008-55.2013.8.26.0000, Rel Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 16/07/2013)

As teses, por conseguinte, devem ser submetidas ao crivo do contraditório, não havendo
plausibilidade imediata de retomada do imóvel por indução reflexa a imputar reversão volitiva na violação de seu conteúdo sinalagmático.

Não é de melhor cautela d
ispensar-
se
o contraditório e eventual instrução, que trarão elementos aos autos capazes de ensejar uma decisão segura a
o
magistrad
o
. É imprescindível se aguardar a manifestação do réu, inclusive no tocante a tentativa (in) frutífera de distrato.

Logo, entendo que
inexiste
m raz
ões
à
desocupação do imóvel,
liminarmente
, o que enseja, ao menos até a devida instrução probatória mais aprofundada, a manutenção da situação fática nos moldes em que está, devendo, portanto, ser acolhida a tese recursal.

Ato contínuo, quanto a
alegação
, em contrarrazões, de condenação do agravante em
litigância de má-fé
, a meu ver, deve ser inteiramente
afastada
. Isso pois, a penalidade em comento pressupõe a demonstração da má-fé processual, o que não se verifica no caso dos autos.

O agravante pretendeu a reforma de decisão, exercendo seu direito ao
duplo grau de jurisdição, mediante a utilização de recurso próprio que, inclusive, restou provido.

Não revela
comportamento desleal, eis que não restou demonstrado o dolo da conduta
da referida parte.
E, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada
. No mesmo caminhar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE SEGURO. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. ÔNUS DA PROVA. 1 - [...] 2
Conforme a jurisprudência desta Corte, a má-fé não se presume, devendo ser provada
por quem a alegou. Precedentes. 3 - Agravo regimental desprovido. (STJ – Quarta Turma – AgRg no Ag 1.086.114/SP – Rel. Min. Fernando Gonçalves – D.J.: 24/08/2009).

Ante
todo
o exposto,
conheço e
dou provimento
a
o recurso interposto
para
reformar a decisão agravada e, como consequência,

revogar
a
liminar
de reintegração de posse,
o que enseja, ao menos até a devida instrução probatória mais aprofundada, a manutenção
na posse do imóvel pelo agravante.
Outrossim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relator
a

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL RESIDENCIAL
. INADIMPLEMENTO.
NECESSIDADE DE
RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA
PARA
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO. PEDIDO DE
APLICAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. REJEITADO.

1
.
É assente na jurisprudência o descabimento
da reintegração de posse de imóvel
, em sede liminar, tendo em vista a necessidade de prévia resolução judicial do
contrato de compra e venda firmado
para que as partes retornem ao
status quo ante
, com a reintegração da posse ao promitente vendedor (agravado), o que somente ocorre ao final da demanda, caso procedente a pretensão.

2.

O simples fato de se encontrar o comprador em
suposta
mora, não caracteriza o esbulho necessário à concessão da reintegração de posse. É que, em verdade, não há como se reconhecer o esbulho, sem que antes se declare a resolução do contrato de compra e venda.

3.

Recurso conhecido e provido.

4
.

O recurso interposto
n
ão revela comportamento desleal, eis que não restou demonstrado o dolo da conduta
da referida parte.
E, neste ponto, não se pode olvidar que
somente a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser cabalmente comprovada.
Pedido de aplicação de multa rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
e dar provimento a
o
recurso
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES,

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e prover o recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES,